Tribunal: STF
Processo: ARE 1295697
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME ELEITORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CRIMINAL. CALÚNIA ELEITORAL. COMÍCIO. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA DE FATO DELITIVO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. MOMENTO ADEQUADO. FINAL DA FASE DE INSTRUÇÃO. ART. 400 DO CPP. NORMA MAIS BENÉFICA À DEFESA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVERSÃO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N°S 24 E 28 DO TSE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
    1. O conhecimento do apelo nobre pela divergência jurisprudencial requer a demonstração do dissenso por meio da transcrição dos trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas trazidos a confronto, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e Enunciado nº 28 da Súmula do TSE).
    2. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é regulada pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, § 1º, do CP), constituindo a sentença condenatória uma causa interruptiva do prazo prescricional (art. 117, IV, do CP).
    3. O acórdão confirmatório da condenação não é apto a excluir a sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição. Precedentes.
    4. O art. 400 do CPP, com a redação dada pela Lei n° 11.719/2008, o qual estabelece que o interrogatório do acusado é a última etapa da instrução criminal, por ser norma mais benéfica à defesa, deve prevalecer sobre o disposto no art. 359 do CE, que previa tal ato após o recebimento da denúncia. Inexistência de nulidade processual, por ausência de prejuízo (art. 563 do CPP). Precedentes do STF e do TSE.
    5. A Lei n° 11.719/2008 objetivou adequar o sistema acusatório democrático, tornando-o mais harmonioso com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da efetividade. Assim, o art. 400 do CPP deve incidir nos feitos criminais eleitorais, a fim de assegurar ao acusado o seu interrogatório como um dos últimos atos do processo, e não mais como um dos primeiros. Incidência do art. 13 da Res.-TSE n° 23.396/2013.
    6. Chegar a conclusão diversa quanto à suficiência de provas capazes de ensejar a condenação criminal pelo delito de calúnia eleitoral (art. 324, c/c o art. 327, III, do CE) demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial. Incidência do Verbete Sumular n° 24 do TSE.
    7. Negado provimento ao agravo interno” (fls. 303-304, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 366-367, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. IX do art. 93 e os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (fls. 379-421, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática de repercussão geral (RE n. 598.365, Tema 181, AI n. 791.292, Tema 339, ARE n. 748.371, Tema 660, e RE n. 956.302, Tema 895) e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 431-438, vol. 2).
    No agravo, o agravante alega que “a decisão proferida pelo TSE, no presente caso, foi prolatada em desconformidade com o entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, bem como adotou entendimento que restou por violar os dispositivos constitucionais adiante indicados, ensejando na espécie a interposição da presente insurgência” (fl. 453, vol. 2).
    Sustenta “extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição em concreto, nos termos do art. 110 § 1º, do CPB, uma vez que, transcorridos mais de quatro anos entre a data do suposto delito eleitoral e a prolatação da decisão condenatória que é justamente a decisão o acórdão regional o qual manteve integralmente a pena imposta ao recorrente, já que não houve a incidência de causa apta a interromper o lapso prescricional” (fl. 456, vol. 2).
    Argumenta que “a simples constatação de que o despacho que negou seguimento ao mesmo Recurso Extraordinário não foi devidamente fundamentado, já se constitui motivo suficiente para o conhecimento do presente agravo de instrumento, desconstituindo-se o douto despacho agravado. De outro lado, mostra-se equivocada a decisão agravada, que deve ser reformada ante a ausência de fundamentação, havendo que acrescentar, tão somente que socorre à agravante a alegação de que o julgamento proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, revela-se violação expressa à normas constitucionais vigentes e houve prequestionamento da matéria constitucional suscitada, enquanto os julgados que apontou como paradigmas se aplicam ao caso ora em comento” (sic, fl. 470, vol. 2).
    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Em 7.2.2020, a Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
     “No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente do Supremo Tribunal Federal na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 339): (…)
    4. Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956302 RG/GO, Rei. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016 (Tema 895), verbis: (…)
    5. Noutro vértice, destaco rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°.8.2013, em acórdão assim ementado: (…)
    6. Além do mais, verifico assentada, no acórdão do TSE, a aplicação da Súmula n° 24/TSE14, ao fundamento de que chegar a conclusão diversa quanto à suficiência de provas capazes de ensejar a condenação criminal pelo delito de calúnia eleitoral demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial.
    Desse modo, em relação a tal matéria, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.
    Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral” (fls. 435-437, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).
    6. Ao julgar o agravo regimental no agravo de instrumento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou quanto à alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva:
    “Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o art. 110, § 1º, do CP prevê que ela será regulada pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação. No caso, a reprimenda corporal foi fixada em 1 ano de detenção, sendo, então, de 4 anos o prazo prescricional correspondente, conforme o art. 109, V, do CP.
    Colho do acórdão recorrido que a denúncia foi recebida em 9.4.2014, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em 19.1.2018, ou seja, antes de esgotado o prazo de prescrição quadrienal.
    Consigno que, como houve condenação em primeira instância, a sentença constituiu uma causa interruptiva da prescrição (art. 117, IV, do CP), não merecendo amparo a pretensão recursal de se considerar, no lugar, o acórdão regional (julgado em 13.6.2018), que apenas confirmou tal ato decisório.
    Deveras, consoante o Supremo Tribunal Federal, "[...] o acórdão confirmatório da condenação não tem o condão de excluir a sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição" (STF: RHC n° 112.687/MS, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 9.4.2014, DJe de 26.5.2014)” (fls. 309-310, vol. 1).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a compreensão deste Supremo Tribunal sobre a matéria no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo sentença condenatória, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão acórdão condenatório. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies sentença e acórdão. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o efeito substitutivo das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020)”.
    7. Em sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, por maioria, indeferiu o habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora